Tribunal: TJBA
Processo: 8023944-50.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8023944-50.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORGE MOACYR DE CARVALHO E SILVA Advogado(s): GALTIERE DE OLIVEIRA CARNEIRO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO PELO REGIME DE TEMPO INTEGRAL (RTI) QUE INCIDIU SOBRE OS VALORES DOS VENCIMENTOS DO CARGO EFETIVO DO IMPETRANTE E NÃO SOBRE AQUELES RECEBIDOS QUANDO DO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. ART. 40, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARA O CÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DEVEM SER CONSIDERADAS AS REMUNERAÇÕES UTILIZADAS COMO BASE PARA AS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR AOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA. MEDIDA QUE CORRESPONDE A UMA CONTRAPRESTAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL, CONSIDERANDO O CUSTEIO REALIZADO PELO SERVIDOR QUANDO EM ATIVIDADE REMUNERADA. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 80023944-50.2018.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante, JORGE MOACYR DE CARVALHO E SILVA, e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA para que seja garantida a revisão da aposentadoria do Impetrante, a fim de que o percentual a título da gratificação pelo Regime de Tempo Integral – RTI (100%), incida sobre os valores efetivamente percebidos no exercício do cargo comissionado, qual seja, R$ 2.907,74 (dois mil, novecentos e sete reais e setenta e quatro centavos), e assim o fazem pelos motivos expendidos no voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 11 de julho de 2019. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS04